Tribunal: CARF
Processo: 15504.725918/2019-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.725918/2019-80
ACÓRDÃO
3002-002.950 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LATICÍNIOS VALE DO TAQUARI LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2017 a 31/12/2017
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO CONSUMO. PALLETS
PARA ARMAZENAGEM DO PRODUTO
Os Pallets utilizados para o armazenamento dos produtos enquadram-se
no conceito de insumo, pois são utilizados como material de embalagem
no processo de produção que, destinados à venda, visa garantir que
cheguem em perfeitas condições aos destinatários.
FRETES NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DAS
CONTRIBUIÇÕES (SORO DE LEITE, AÇÚCAR, LEITE CRU)
O frete é contratado de pessoa jurídica distinta daquela que vendeu o
insumo, sendo que o valor recebido em contrapartida pela prestação do
serviço será incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS devido pelo
transportador e, portanto, tributado.
FRETE NA AQUISIÇÃO DE LEITE CRU REVENDIDO
O frete é contratado de pessoa jurídica distinta daquela que vendeu o
insumo, sendo que o valor recebido em contrapartida pela prestação do
serviço será incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS devido pelo
transportador e, portanto, tributado.
FRETE PARA REMESSA DE PRODUTOS ACABADOS PARA DEPÓSITO
FECHADO-ARMAZÉM GERAL
É possível à constituição de crédito de PIS/Pasep sobre os valores relativos
a fretes de produtos acabados realizados entre estabelecimentos da
mesma empresa, inclusive a remessa para depósito fechado e armazém
geral.
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.950 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725918/2019-80
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reverter as glosas sobre os Pallets para armazenamento do
produto, Frete na aquisição de insumos não sujeitos ao pagamento das contribuições (Soro de
leite, açúcar, Leite cru) e Frete de Leite Cru revendido. Vencida a Conselheira Neiva Aparecida
Baylon (relatora), que lhe deu provimento integral. Designada para redigir o voto vencedor a
Conselheira Keli Campos de Lima.
Sala de Sessões, em 18 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora designada
Assinado Digitalmente
Marcos Antônio Borges – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Dionisio Carvalhedo Barbosa
(suplente convocado(a), Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Neiva Aparecida Baylon,
Rafael Luiz Bueno da Cunha, Marcos Antônio Borges (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Catarina Marques Morais de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Dionisio Carvallhedo
Barbosa.

RELATÓRIO

Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:

Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta contra o Despacho
Decisório, acompanhado da respectiva fundamentação e detalhamento,
conforme documentos juntados ao presente processo, em face do indeferimento
parcial do pedido de ressarcimento relativo à Contribuição COFINS não
cumulativa, do período de 01/10/2017 a 31/12/2017. Do pedido original, no valor
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.950 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725918/2019-80
3
de R$ 260.018,05, foi o glosada a quantia de R$ 94.178,10, resultando no
deferimento do valor de R$ 165.839,95 a ressarcir.
No caso, observa-se que o pedido em questão se refere a saldo credor
complementar apurado com base no Parecer Normativo Cosit/RFB no 5, de 17 de
dezembro de 2018, sendo protocolado via formulário, anexo I da IN RFB no
1717/2017, uma vez que se tratam de créditos identificados após o PERDCOMP
do período já ter sido objeto de decisão administrativa, o que impediu a sua
retificação.
Original PROCESSO 15504.725918/2019-80 ACÓRDÃO 110-007.667 – 2a
TURMA/DRJ 10 3 O Despacho Decisório relata que durante a análise dos créditos
complementares solicitados pelo contribuinte foram identificados itens que não
podem ser considerados como fonte de créditos da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, resultando nas seguintes glosas:
- Pallets para armazenagem de produtos acabados junto à expedição; - Fretes na
aquisição de insumos não sujeitos ao pagamento das contribuições (Leite Cru,
Soro de Leite Fluido e Açúcar); - Fretes relativos à Remessa de Produtos Acabados
para Depósito Fechado ou Armazém Geral.
Após cientificado do teor do Despacho Decisório em 19/11/2020, a recorrente
apresentou sua Manifestação de Inconformidade tempestivamente, em
17/12/2020, na qual tece suas alegações, procurando rebater exaustivamente
cada uma das glosas que acarretaram no indeferimento parcial.
Prossegue com o relato de que se trata da empresa Laticínios Vale do Taquari Ltda
(Lativale), ora incorporada pela Tangará Importadora e Exportadora S/A, que
possuía como objeto social as seguintes atividades: 10.52-0-00 - Fabricação de
laticínios ; 10.51-1-00 - Preparação do leite ; 46.31-1-00 - Comércio atacadista de
leite e laticínios e 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com
predominância de produtos alimentícios.
Esclarece que após realizar procedimento de revisão fiscal, apurou saldo credor
complementar de créditos de PIS e COFINS relativos ao período do 3o trimestre de
2014 ao 4o trimestre de 2018. Como já havia pedidos de ressarcimento
anteriormente transmitidos em relação aos mesmos períodos, a empresa
transmitiu PER’s complementares, via formulário, objetivando viabilizar o
ressarcimento do montante apurado após a revisão de sua apuração. Porém, a
DRF realizou a análise dos pedidos de ressarcimento complementares
apresentados, deferindo, ao final, apenas parte do saldo credor pleiteado.
Requer que seja determinada a reunião e o julgamento em conjunto dos
processos administrativos relativos a todo o período acima referido, para evitar
que sejam proferidas decisões divergentes em relação às glosas de mesma
natureza, bem como para garantir a segurança e efetividade dos julgamentos
realizados no âmbito administrativo.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.950 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725918/2019-80
4
Passa então a contestar cada uma das glosas efetivadas pela fiscalização. Requer
os cancelamentos com o fundamento de que o conceito de insumo deve ser
aferido com base nos critérios de essencialidade ou relevância dos bens ou
serviços aplicados pelo contribuinte. Em todas estas contestações cita
precedentes do CARF/CSRF para embasar seus argumentos.
Sobre as despesas com pallets para armazenagem de produtos, esclarece que os
pallets são utilizados tanto para o acondicionamento de insumos utilizados no
processo produtivo quanto para o acondicionamento de produtos acabados para
o transporte. Considera que seria evidente que os gastos com a aquisição de
pallets glosados pela Fiscalização são essenciais processo produtivo da empresa,
ainda que não tenham sido aplicados ou consumidos diretamente na
produção/fabricação dos bens.
Original PROCESSO 15504.725918/2019-80 ACÓRDÃO 110-007.667 – 2a
TURMA/DRJ 10 4 Sobre as despesas relativas aos fretes na aquisição dos insumos
“Soro de Leite” (item B 2) e “Açúcar” (item B-3), reclama que teriam sido
integralmente glosados pelo fato de que os referidos produtos transportados
“não geram crédito de PIS/COFINS. Assim, o serviço de transporte deste produto
também não gera crédito”.
Em relação à despesa de frete para a aquisição do “Leite cru”, a fiscalização
glosou os créditos básicos decorrentes do frete na aquisição de lei cru destinado à
industrialização e manteve os créditos presumidos, por entender ser esse o
crédito a que a Manifestante faria jus nas próprias aquisições do leite cru, em
decorrência da habilitação da Manifestante no Programa Mais Leite. Ou seja, de
acordo com o entendimento da Fiscalização, “pelo fato destes produtos não
gerarem crédito básico, seu transporte também não gera crédito básico”.
Contudo, considera que ao contrário do que afirmado no Relatório Fiscal, a
despesa com frete pago na aquisição dos insumos possuiria natureza diversa,
formalizada por meio de nota fiscal própria, cuja operação suporta a incidência
integral do PIS e da COFINS. Ou seja, o frete seria contratado de pessoa jurídica
distinta daquela que vendeu o insumo, sendo que o valor recebido em
contrapartida pela prestação do serviço será incluído na base de cálculo do PIS e
da COFINS devido pelo transportador e, portanto, tributado.
Assim, ainda que se entenda que a despesa com o frete representa um acréscimo
ao custo de aquisição do insumo, não se poderia atribuir a essa despesa – que é
distinta – a mesma natureza da despesa com o insumo, afinal, a mercadoria
transportada não suportou a incidência das contribuições (daí a concessão do
crédito presumido no caso da aquisição do leite in natura), ao passo que o frete
foi integralmente tributado (inexistindo, para essa operação, concessão de crédito
presumido).
Reitera que o encargo com o transporte destes insumos revela-se como uma
despesa necessária e essencial para processo produtivo da empresa.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.950 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725918/2019-80
5
Ainda sobre as glosas nas despesas com frete na aquisição de leite cru, reclama
que a Fiscalização teria glosado parte dos créditos relativos à aquisição de leite
cru destinado à revenda, sob o fundamento que o direito ao crédito presumido
previsto no artigo 8o da Lei 10.925/2004 abarca apenas o leite in natura utilizado
como insumo na produção de produtos destinados à alimentação humana ou
animal.
Novamente sustenta que tal glosa deverá ser afastada. Primeiramente porque,
conforme dito no tópico anterior, a despesa com frete é autônoma em relação à
despesa com a aquisição do próprio insumo, não devendo ser glosados os créditos
relativos aos fretes contratados pela Manifestante para aquisição desse leite cru.
Ademais, a legislação de regência permitiria ao contribuinte apropriar créditos
sobre bens e serviços relacionados ao desenvolvimento da atividade econômica
da empresa.
Considera como essenciais os serviços de frete para a aquisição do leite cru, ainda
que destinados a posterior revenda, portanto, as glosas promovidas em relação a
esse ponto haverão de ser revertidas.
Original PROCESSO 15504.725918/2019-80 ACÓRDÃO 110-007.667 – 2a
TURMA/DRJ 10 5 Passa então a contestar a glosa dos créditos relativos aos fretes
contratados para remessa de produtos acabados - como composto lácteo e leite
condensado - para remessa para depósito fechado ou armazém geral.
Reclama do entendimento da Fiscalização, de que esses fretes não dariam direito
ao desconto de crédito das contribuições, pois os serviços utilizados após a
finalização do processo produtivo não são considerados insumos, conforme o
Parecer Normativo Cosit/RFB no 5/2018, itens 55 e 568.
Considera que, ainda que se entenda que o frete das mercadorias acabadas
transportadas pela empresa aos depósitos e armazéns não se enquadraria no
conceito de frete na operação de venda, estas despesas deveriam ser
enquadradas como insumo, na hipótese de creditamento prevista no inciso II dos
arts. 3o das Leis no’s 10.637/02 e 10.833/03, haja vista tratar-se de dispêndios
essenciais, diretamente vinculados à sua atividade econômica.
Conclui, então, pela possibilidade de se apurar créditos de PIS/COFINS em
decorrência das despesas com serviços de frete contratados para o transporte de
produtos acabados, inclusive em relação às remessas para armazéns e depósitos.
Aponta que haveria necessidade de realização de diligência, pois caberia ao Fisco
fiscalizar e verificar as alegações do contribuinte. Sustenta que no âmbito do
processo administrativo, ao contrário do que ocorre no processo judicial, busca-se
a verdade real em contraste com a verdade formal.
Conclui com o pedido para que seja conhecido e integralmente provido seu
recurso e que seja determinado o cancelamento do Despacho Decisório
impugnado e o consequente deferimento integral do direito creditório pleiteado,
homologando-se eventuais compensações vinculadas, cancelando eventuais
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.950 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725918/2019-80
6
processos de cobrança expedidos, bem como ressarcindo saldo credor porventura
remanescente.
Protesta, ainda, caso esta DRJ entenda como necessário, pela juntada de
documentos e diligências.
A DRJ considerou improcedente a Manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Conforme relatado, a controvérsia reside nos pontos a seguir:
1) Aquisição de bens e serviços utilizados como Insumo. Pallets para
armazenamento do produto.
2) Frete na aquisição de insumos não sujeitos ao pagamento das
contribuições (Soro de leite, açúcar, Leite cru)
3) Frete de Leite Cru revendido
4) Frete para remessa de produtos acabados para depósito fechado-
armazém geral

Da análise dos elementos trazidos pela recorrente, concluo que:
Os Pallets utilizados para o armazenamento dos produtos enquadram-se no
conceito de insumo, pois são utilizados como material de embalagem no processo de
produção que, destinados à venda, visa garantir que os bens cheguem em perfeitas
condições aos destinatários.
Isso porque os pallets, utilizados como embalagem de transporte e armazenamento
garantem a integridade do insumo vendido, em virtude de sua fragilidade.
Entendo também serem esses produtos integralmente consumidos, posto que
depois de cumprirem com sua finalidade (proteger o produto até o destino final), não
retornam ao fornecedor das mercadorias.
Nesse ínterim, cito dois recentes julgados desta:
Acórdão n° 3301-009.413, Relator Marcelo Costa Marques d'Oliveira, julg.
15/12/2020 CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMOS. EMBALAGEM PARA TRANSPORTE.
A embalagem para transporte garante a integridade do produto acabado e
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.950 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725918/2019-80
7
constitui insumo, para fins de creditamento de PIS e COFINS, pois atende aos
critérios de essencialidade e relevância estabelecidos pelo STJ no REsp
1.220.170/PR. Acórdão n° 3301-008.922, Relator Salvador Cândido Brandão
Junior, julg. 24/09/2020 PALLETS. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE. Os
custos/despesas incorridos com pallets utilizados como embalagens enquadram-
se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Assim, os pallets como embalagem utilizados para o manuseio e transporte dos
produtos acabados, por preenchidos os requisitos da essencialidade ou relevância
para o processo produtivo, enseja o direito à tomada do crédito das
contribuições. Por conseguinte, devem ser revertidas TODAS as glosas de pallets,
cantoneiras e demais produtos utilizados como embalagem de transporte, por
serem insumos, nos termos do art. 3°, II, da Lei n° 10.637/2002, observado o
montante integral glosado especificado na e-fl. 35 em informação fiscal.

Com relação aos fretes na aquisição de insumos (Soro de leite, açúcar, Leite cru), a
glosa não merece prosperar, visto que a contratação dos fretes são efetuadas por pessoas
jurídicas distintas, operação essa portanto sujeita a tributação.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao
crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da aquisição
de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso II, § 2o, art. 3o).
De qualquer forma, a exceção não invalida o direito ao crédito referente ao frete
pago pelo comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero, que compõe o custo de
aquisição do produto (art. 289, §1o do RIR/99).
Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo sujeitos a alíquota zero e o
frete sujeito a tributação, permanece o direito ao crédito referente ao frete pago pelo
comprador do insumo para produção.
Na mesma linha de raciocínio os fretes de Leite Cru revendido dão direito à crédito
nas aquisições de insumo não tributado ou sujeito a suspensão, mas desde que tais fretes
tenham sido tributados pela contribuição e prestados por pessoa jurídica.
As aquisições desoneradas da contribuição não geram créditos, conforme vedação
expressa no parágrafo 2o, inciso II, do art. 3o, entretanto, as despesas com frete para
transporte de produtos para depósito fechado ou armazém geral geram créditos, visto que
as operações de vendas são compostas por várias etapas, incluindo o transporte, visando
deixar os produtos em condições de entrega ao consumidor final.
Do exposto, conheço o recurso voluntário e voto por dar provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.950 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725918/2019-80
8
Neiva Aparecida Baylon

VOTO VENCEDOR
Conselheira Keli Campos de Lima, Redatora designada.
Em que pese o entendimento da i. Relatora, ouso dela discordar em relação ao
direito de crédito sobre remessa de produtos acabados para depósito fechado ou armazém geral
e/ou entre filiais e matriz da empresa.
A Recorrente insurge contra referida glosa argumentado que o crédito previsto no
inciso IX do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 (crédito sobre frete na operação de
venda), deve contemplar todos os transportes das mercadorias necessários à sua circulação
econômica.
Ocorre que a despeito do entendimento da Recorrente, das decisões e soluções
proferidas ao longo dos anos, fato é que há entendimento consolidado no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que despesas com fretes relacionados às transferências de
mercadorias não geram direito à crédito, vejamos:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535
DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. DESPESAS COM FRETE. TRANSFERÊNCIA INTERNA
DE MERCADORIAS. CREDITAMENTO. ILEGITIMIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS JULGADOS
CONFRONTADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil
de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse
sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as
despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda, revelando-se incabível reconhecer o direito de
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.950 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725918/2019-80
9
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa.
IV - Para a comprovação da divergência jurisprudencial, a parte deve proceder ao
cotejo analítico entre os julgados confrontados, transcrevendo os trechos dos
acórdãos os quais configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para
tanto, a mera transcrição de ementas.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código
de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no
caso.
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.978.258/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PIS/COFINS.
DESPESAS
COM
FRETE.
TRANSFERÊNCIA
INTERNA
DE
MERCADORIAS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM
TESE JURÍDICA FIXADA EM JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS
REPETITIVOS. TEMA 779/STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao apreciar o Recurso
Especial 1.221.170/PR (Tema 779/STJ), sob a sistemática do recurso repetitivo,
consolidou a orientação de que, para fins do creditamento relativo à contribuição
ao PIS e da COFINS, "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte".
2. O Tribunal de origem reconheceu que as despesas com frete decorrente da
transferência de produtos entre estabelecimentos da própria empresa não se
enquadravam no conceito de insumos, não gerando crédito para abatimento da
base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, o que se alinha à orientação
consolidada nesta Corte Superior em hipóteses análogas.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.410.624/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.).

Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.950 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725918/2019-80
10
Neste sentido, aplicando o entendimento consolidado a glosa sobre referido item
deve ser integralmente mantida.
Assim, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para reverter as
glosas sobre os Pallets para armazenamento do produto e frete na aquisição de insumos não
sujeitos ao pagamento das contribuições (Soro de leite, açúcar, Leite cru) e frete de Leite Cru
revendido.
É como voto

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 471
DF CARF MF
Original